Tribunal: TJDFT
Processo: 0749422-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0749422-33.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO ALVES SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 21397819) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do executivo fiscal movido pelo agravante em desfavor de CARLOS ALBERTO ALVES SANTANA, indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios em nome do devedor. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 71619033 dos autos de referência): Indefiro o pedido do DF. O documento acostado não tem o condão de demonstrar a titularidade do requerido no tocante a direitos sobre o imóvel descrito. Ao DF para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão na forma do artigo 40 da LEF. Inconformado, aduz o recorrente, em síntese, a possibilidade da penhora dos direitos pessoais sobre imóveis inseridos em área irregular, haja vista a expressão econômica de que são dotados. Acrescenta que o espelho oriundo do SITAF, onde constam as informações acerca da localização do bem e como responsável financeiro o agravado, com a inclusão de seu CPF, mostra-se suficiente para amparar o pedido de constrição patrimonial, uma vez que goza de fé pública. Assim, pretendea obtenção do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O agravante busca, na origem, a satisfação do crédito oriundo da inadimplência do IPTU/TLP em nome do recorrido, indicando à penhora os direitos possessórios referentes ao Lote 2 da Quadra 12 do Condomínio Vale das Acácias, Sobradinho (DF), sob o argumento da inexistência de outro bem passível de constrição. Com efeito, tenho adotado o posicionamento no sentido de possibilidade de penhora dos direitos sobre imóvel situado em condomínio não regularizado, inclusive conforme consta na peça inicial (ID 21397819 – pg. 9). Todavia, no caso, há um dado a merecer acurada atenção. O único documento apresentado pelo credor para requerer a penhora é o espelho SITAF (ID 71465287 dos autos de referência), documento insuficiente para demonstrar a titularidade da posse do imóvel pelo agravado, máxime em virtude da situação vislumbrada nas cercanias da cidade, com a constante negociação de bens edificados em áreas pendentes de regularização pelo Poder Público. Nesse sentido, reveja-se posicionamento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. SITAF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE. PROVAS INSUFICIENTES. 1. Em regra, é possível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular diante do valor econômico nele contido. Todavia, a informação constante na tela da base de dados da administração – SITAF não é suficiente, por si só, para comprovar a posse do devedor. 2. A comprovação da posse exige a demonstração de outros elementos que vão além das informações constantes no sistema mantido pela Administração Pública, os quais podem ser obtidos mediante a realização de diligências pelo próprio exequente. 3. As informações lançadas no SITAF não se enquadram no conceito jurídico de ato administrativo. Desse modo, não gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1156534, 07167573220188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO EXERCIO DA POSSE. INFORMAÇÕES SITAF. INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ATRIBUTO INEXISTENTE. CONSTRIÇÃO OBSTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a penhora de direitos pessoais da executada sobre imóvel irregular. 2. Afiguram-se passíveis de penhora os direitos pessoais sobre imóvel irregular, pois ostentam expressão econômica, contudo, imprescindível a efetiva demonstração do exercício de posse pelo devedor, sob pena de afetar direitos de terceiros estranhos à lide. 3. O cadastro do sistema SITAF não configura ato administrativo propriamente dito, razão pela não possui os atributos que lhe são intrínsecos, como a presunção de legitimidade. 4. As informações prestadas no sistema SITAF não são suficientes a alicerçar a penhora dos direitos pessoais do devedor, constando ali apenas o sujeito passivo do crédito tributário nos exercícios referidos, sem comprovar a posse de fato. 5. Inexistindo elementos a demonstrar que a devedora exerce a posse sobre o imóvel cuja constrição se requer, correta a decisão que indefere a penhora. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1146384, 07130289520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 1/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. Os direitos decorrentes da posse de imóvel, ainda que localizado em loteamento irregular, são dotados de inegável valor econômico, o que os caracteriza como bem passível de penhora. Planilhas obtidas por meio do Sistema Integrado de Administração Fiscal – SITAF – não são suficientes para demonstrar a existência de eventual direito pessoal sobre imóvel irregular, por conter apenas informações relativas à constituição do crédito e os exercícios a eles correspondentes, sem qualquer menção ao sujeito passivo da obrigação tributária originada pelo imóvel nos anos subsequentes. Os débitos inscritos na divida ativa gozam da presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80, em relação à sua constituição e ao sujeito passivo responsável pela obrigação tributária no momento do fato gerador. (Acórdão 781260, 20140020038713AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2014, publicado no DJE: 29/4/2014. Pág.: 188) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 19 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador